Tribunal: TJSP
Processo: 1005843-72.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
BANCÁRIO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Irresignação da demandante. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. Preliminares afastadas. Descabe a discussão acerca da ocorrência de advocacia predatória, por se tratar de matéria que transcende a discussão dos autos. Indicado pela apelante o que, na sua visão, caracterizaria o chamado

Ementa:
BANCÁRIO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Irresignação da demandante. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. Preliminares afastadas. Descabe a discussão acerca da ocorrência de advocacia predatória, por se tratar de matéria que transcende a discussão dos autos. Indicado pela apelante o que, na sua visão, caracterizaria o chamado error in judicando a ensejar a reforma da sentença, tendo sido atendido o princípio da dialeticidade. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Cabe ao juiz, destinatário da prova, a condução do processo e o indeferimento de provas desnecessárias. Prova da autenticidade da assinatura que poderá ser feita por quaisquer meios de prova admitidos. Conjunto probatório que se mostra suficiente para confirmar a contratação, pelo que se mostra desnecessária, no caso concreto, a perícia grafotécnica. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Descabimento. Documentação apresentada que confirma a contratação, sendo demonstrados o recebimento do crédito e a utilização do cartão, de modo a afastar a alegação de que a contratação se deu mediante fraude. Inexistente a prática de ato ilícito, não se há falar em repetição de indébito e condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Improcedência que, no caso concreto, era mesmo de rigor. AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Descabimento. Demandante que alterou a verdade dos fatos, a fazer incidir a multa aplicada, nos termos do art. 80, II, do CPC. Sentença confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos. Art. 252 do RITJSP. Apelação desprovida. Honorários majorados.